Tribunal: TJBA
Processo: 8042098-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042098-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
CAMILA MARIA QUEIROZ DE CASTRO, ALICE LIRA DALTRO

APELADO: FERNANDO JORGE DE AZEVEDO CARNEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. ADITAMENTO CONTRATUAL SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu os Embargos à Execução, declarando a inexigibilidade do título executivo em face dos fiadores (Apelados), ao fundamento de que não anuíram com o termo de renegociação da dívida que embasa a cobrança. O Apelante (credor) busca a reforma da decisão para que os fiadores sejam responsabilizados pelo débito.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os Embargos à Execução foram opostos intempestivamente, por supostamente o prazo ter se iniciado com a citação em 1998; e (ii) se os fiadores permanecem obrigados por uma dívida substancialmente alterada por meio de um instrumento de renegociação do qual não participaram.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução é rejeitada. À época da primeira citação (1998), a lei processual vigente (CPC/73, redação da Lei nº 8.953/1994) condicionava o início do prazo para a defesa à intimação da penhora, ato que não ocorreu. A aplicação retroativa de lei processual posterior (Lei nº 11.382/2006), que alterou o marco inicial para a data da citação, é vedada. Os embargos são, portanto, tempestivos, pois foram opostos no prazo legal contado a partir da renovação da citação em 2021, já sob a égide do CPC/2015.

4. O contrato de fiança possui natureza benéfica e deve ser interpretado restritivamente, não se admitindo interpretação extensiva (CC/1916, art. 1.483; CC/2002, art. 819). Conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 214 do Superior Tribunal de Justiça, "o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu".

5. A renegociação da dívida, celebrada em 1993 sem a participação dos fiadores, alterou substancialmente a obrigação original, com majoração de juros, mudança no prazo e na forma de pagamento, tornando-a mais onerosa. Ao promover tais alterações sem a anuência expressa dos garantidores, o credor renunciou à garantia, sendo irrelevante a discussão sobre a existência técnica de novação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 1973, arts. 738 e 1.211; Lei nº 8.953/1994; Lei nº 11.382/2006; Código de Processo Civil de 2015, arts. 85, § 11, 915 e 1.046; Código Civil de 1916, art. 1.483; Código Civil de 2002, art. 819.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 214.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01